Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-46.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011604-46.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS DE JESUS CARDOZO - CPF: 001.102.671-50 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), THAMIRIS OLIVEIRA SANTANA & CIA LTDA - CNPJ: 46.867.528/0001-63 (RECORRIDO), THAMIRIS OLIVEIRA SANTANA - CPF: 062.807.821-82 (RECORRIDO), ISABELLY ESPERANCIN LOBATO - CPF: 061.609.121-43 (RECORRIDO), VITOR HUGO ALVES LEITE - CPF: 031.153.821-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. RELATIVIZADA. CITAÇÃO NEGATIVA DO RÉU. NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO. PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Contudo, em face aos princípios que regem o Juizado Especial, entre eles o da economia e celeridade processual, o não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação não pode importar em extinção do processo, no caso de citação negativa do réu, o que exige, necessariamente, a redesignação do ato para nova tentativa de citação, e, caso positiva, posterior tentativa de composição amigável.

Necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011604-46.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carlos de Jesus Cardozo

Recorrido(s):

Thamiris Oliveira Santana & Cia Ltda.

Thamiris Oliveira Santana

Isabelly Esperancin Lobato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

Infere-se dos autos, que o Recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 05/06/2024, às 16h00min, realizada por meio do sistema “Teams”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a intimação foi feita somente pelo sistema PJE, inexistindo qualquer intimação via DJE. Aduz que, em consulta a aba expediente, constatou existir apenas uma intimação, via sistema, com o prazo de “5 minutos”. Argumenta que tal intimação não é válida, sendo que deveria ter sido intimado via DJE.

A Recorrida
Isabelly Esperancin Lobato
pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foram agendadas e realizadas mais de uma audiência de conciliação, que passo a relatar:

1ª audiência designada para o dia 27/06/2023 às 14h20min, com intimação via DJE para parte autora; ante a ausência de citação das reclamadas, a audiência foi redesignada para o dia 25/09/2023;

2ª audiência designada para 25/09/2023 às 13h40min intimação do autor via DJE foi cancelada por ausência de citação das reclamadas;

3ª audiência designada para 15/02/2024 às 09h20min, com intimação via DJE; foi citada apenas a Reclamada
Isabelly Esperancin Lobato; citação negativa quanto as Reclamadas Thamiris Oliveira Santana & Cia Ltda. e Thamiris Oliveira Santana.

No termo constou a presença do autor e a ausência da Reclamada Isabelly Esperancin Lobato.

Em 11/03/2024, a Reclamada Isabelly justificou a ausência e requereu a redesignação.

Em 25/03/2024 o Juiz “a quo” determinou a manifestação do autor quanto a tentativa frustrada de citação da outra Ré, bem como determinou que se designe nova data para audiência de conciliação.

Em 02/04/2024 o autor requereu a citação d
as Reclamadas Thamiris Oliveira Santana & Cia Ltda. e Thamiris Oliveira Santana por telefone.

4ª audiência de conciliação designada para 05/06/2024 às 16h00min, sendo o autor intimado via sistema.

Em 17/04/2024 foi certificada a citação negativa das Reclamadas
Thamiris Oliveira Santana & Cia Ltda. e Thamiris Oliveira Santana.

Em 05/06/2024 foi juntada a ata de audiência de conciliação, onde constou a ausência do Autor e a presença da Reclamada Isabelly.

Desta forma, se não houve a citação das Reclamadas
Thamiris Oliveira Santana & Cia Ltda. e Thamiris Oliveira Santana,
entendo que, no presente caso, deve ser relativizado os efeitos da contumácia, posto que a ausência de citação do réu exige a redesignação do ato, para oportunizar a parte autora a apresentar novo endereço e ser realizada outra tentativa de localização da parte contrária.

Portanto, em face aos princípios que regem o Juizado Especial, entre eles o da economia e celeridade processual, o não comparecimento da autora à audiência de conciliação não pode importar em extinção do processo, no caso de citação negativa do réu, o que exige, necessariamente, a redesignação do ato para nova tentativa de citação, e, caso positiva, posterior tentativa de composição amigável.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituo a sentença objurgada e determino o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024